Tribunal: TJMT
Processo: 0007557-27.2012.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007557-27.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (APELANTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), SECAMAT INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 02.979.842/0001-62 (APELADO), ESPÓLIO DE SERGIO ALBERTO FERNANDES - CPF: 363.999.909-63 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIA MARGARETE BILESKI - CPF: 704.594.369-53 (APELADO), ESPÓLIO DA SÉRGIO ALBERTO FERNANDES (APELADO), MARIA MARGARETE BILESKI - CPF: 704.594.369-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE VENDA DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS - NÃO COMPROVADO - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 373, I DO CPC
- DISPENSA EXPRESSA DA PROVA PERICIAL -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese tenha alegado a existência de vícios em maquinário agrícola, o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC), máxime porque se manifestou pela dispensa expressa da produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

VALDOMIRO ROCCO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de
indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer,
que move
em desfavor de
ESPÓLIO DA SÉRGIO ALBERTO FERNANDES
e
SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - ME
,
julgou

im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou
o autor
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o
valor da causa.

Narra o autor que propôs a presente ação em razão do
descumprimento de contrato de prestação de serviço mecânico de maquinário agrícola
firmado com a parte ré.
Afirma que havia previsão contratual para
entrega de dois
desmanchadores
até 30 dias após o pagamento da segunda parcela, contudo informa que apenas foi entregue um
desmanchador
que nunca
funcionou.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer a inadimplência contratual por parte do apelado, já que afirma ter o autor/apelante realizado o pagamento de mais da metade do contrato (R$ 40.000,00 de R$ 75.000,00)

e afirma que houve má-fé na conduta
do apelado por fechar a
empresa.

Entende que foram comprovados os danos materiais sofridos no valor de R$ 71.500,00, correspondente à multa contratual de 1
0% (R$ 7.500,00)
e
às despesas com trator para realizar o serviço do
desmanchador
não entregue
(R$ 8.000,00 por mês durante 4 meses, totalizando R$ 64.000,00).

Defende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que os honorários de sucumbência arbitrados na origem estão excessivos e comportam redução.

Pugna pelo
provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Co
ntrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
219714779
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer

que
VALDOMIRO ROCCO

move em face de
ESPÓLIO DA SÉRGIO ALBERTO FERNANDES e SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
–
ME
.

A r. sentença julgou
parcialmente
im
procedente a ação
.

O cerne do recurso d
a ré
está em saber se é caso de
reconhecer
a inadimplência contratual por parte do requerido/apelado, com a sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais ao autor/apelante ou, ainda, saber se é caso de reduzir os honorários de sucumbência.

Do exame, extrai-se que
as partes firmaram contrato de venda de peças e prestação de serviços

relativos à maquinário agrícola
desmanchador
de fardo,
no valor de R$ 75.000,00

(Id.
219714166 - Pág. 29
e seguintes).

Primeiramente, verifica-se que ao caso não se aplica o CDC, em razão de não
estar caracterizada
relação de consumo, inclusive porque não restou demonstrada hipossuficiência técnica da parte autora.

Pois bem.

Verifica-se que o autor, em que pese tenha comprovado a contratação firmada entre as partes e o pagamento das duas primeiras parcelas, deixou de comprovar o pagamento da terceira parcela, bem
como

o vício alegado no maquinário que lhe foi entregue.

Ademais,
não foi produzida a prova pericial técnica capaz de comprovar a
alegada
existência de vícios no maquinário
.

No ponto, vale dizer que o autor, i
ntimado para se manifestar
sobre a prova pericial
,
dispensou expressamente a sua produção e requereu o julgamento antecipado da lide
(Id.
219714760
):

“(...)
reiterar o pedido de julgamento antecipado da LIDE, já que, constam nos autos do processo, provas suficientes do direito pleiteado pelo Autor. Sobre o pedido apresentado pela parte Ré, por meio da Petição ID. 138037012, trata-se de ônus probatório
do mesmo
, razão pela qual, não compete ao Autor tal responsabilidade, existindo meios cabíveis para tal análise técnica, cabendo a este requerer em juízo, assumindo assim as custas e eventuais despesas.

Desta forma, manifesta o Autor pelo prosseguimento do feito, com julgamento antecipado da lide, ou, caso este r. juízo tenha entendimento contrário, a parte Autora manifestará em momento oportuno.
(...)”.

Assim, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Por fim,
há pedido de alteração do parâmetro de fixação e
redução
do
valor dos
honorários advocatícios.

A matéria é regida pelo Código de Processo Civil, que prevê no art. 85, §2º que os honorários advocatícios são fixados no montante de 10 a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

de acordo com os critérios de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos.

No âmbito da interpretação deste dispositivo pela e. Corte Superior de Justiça,

consignou-se

que o legislador inseriu uma ordem objetiva de critérios

a serem observados no

arbitramento dos honorários advocatícios de modo preferencial, bem como reputou-se que

a equidade apenas é aplicada

de forma subsidiária, caso o

proveito econômico

seja

inestimável ou irrisório

e igualmente assim o seja

o valor da causa. Leia-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

3.

Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de

determina
çã
o da verba sucumbencial, introduzindo, na conjuga
çã
o dos
§§
2
º
e 8
º
do art. 85,

ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, ent
ã
o, a seguinte ordem de prefer
ê
ncia:

(I) primeiro, quando houver condena
çã
o, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85,
§
2
º
); (II) segundo, n
ã
o havendo condena
çã
o, ser
ã
o tamb
é
m fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de c
á
lculo:

(
II.a
) sobre o proveito econ
ô
mico

obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou

(
II.b
) n
ã
o sendo poss
í
vel mensurar o proveito econ
ô
mico obtido, sobre o valor atualizado da causa

(art. 85,
§
2
º
); por fim, (III) havendo ou n
ã
o condena
çã
o, nas causas em que for inestim
á
vel ou irris
ó
rio o proveito econ
ô
mico ou em que o valor da causa for muito baixo, dever
ã
o, s
ó
ent
ã
o, ser fixados por aprecia
çã
o equitativa (art. 85,
§
8).

5. A expressiva reda
çã
o legal imp
õ
e concluir: (5.1) que o
§
2
º
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplica
çã
o obrigat
ó
ria, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou

(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§
8
º
do art. 85 transmite regra excepcional, de aplica
çã
o subsidi
á
ria, em que se permite a fixa
çã
o dos honor
á
rios sucumbenciais por equidade, para as hip
ó
teses em que, havendo ou n
ã
o condena
çã
o: (I) o proveito econ
ô
mico obtido pelo vencedor for inestim
á
vel ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

(...)" (
REsp.

n
º
1.746.072/PR, 2a Se
çã
o, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ ac
ó
rd
ã
o Min. Raul Ara
ú
jo, j. 13/02/2019,

DJe

29/03/2019).

Portanto, é caso de
manter
o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios
disposto em sentença, porquanto
acha-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, máxime porque atendidos os critérios do art. 85, §2º, incisos I ao IV do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024